Tribunal: TJES
Processo: 5001169-69.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Erro de Fato
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-69.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: BALDUINO BINO e outros (2)

REU: ROMILDO ANTONIO DONADELLO BERGAMIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR A VALORAÇÃO DE DOCUMENTO NO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 966, inciso VIII do Código de Processo Civil preceitua que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, restando configurado, nos termos do § 1º, quando for admitido fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui jurisprudência firme no sentido de que
“A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato”
(AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019)
.

3. Não demonstrada a hipótese de erro de fato pelo agravante, eis que
questiona justamente a avaliação do documento constante à fl. 94 dos autos originários, que foi apreciado e discutido pela Terceira Câmara Cível
.

4. O agravante, na verdade, revela o intuito de mera rediscussão da valoração do documento, mas
“a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal”
(TJES, Ação Rescisória n. 5005714-85.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.06.2023)
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Ação Rescisória n. 5001169-69.2022.8.08.0000

Agravante:
Balduino Bino

Agravado:
Romildo Antonio Donadello Bergamin

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Balduino Bino contra a decisão monocrática de id. 7670129, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I do CPC.

Nas razões recursais de id. 79664243, o agravante alega em síntese que (a) inexiste motivo para o indeferimento da inicial, posto que a ação rescisória é cabível; (b) o acórdão que se busca rescindir fundou-se em erro de fato, com claro equívoco de percepção do julgador na apreciação da prova carreada aos autos; e (c) o recurso merece provimento para reformar a decisão, admitir a ação rescisória e julgá-la procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 9245300.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id. 7159707, pela prescidibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto na decisão recorrida,
o art. 966, inciso VIII do Código de Processo Civil preceitua que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, restando configurado, nos termos do § 1º, quando for admitido fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui jurisprudência firme no sentido de que
“A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015).
Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
”
(AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). (g. n.)

Em sintonia:

“O ‘erro de fato’ que autoriza rescisão de decisão jurisdicional transitada em julgado diz respeito a fato sobre o qual o julgador não tivesse de se pronunciar (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Se houve discussão na demanda originária e subsequente deliberação jurisdicional, pode ter havido equívoco de apreciação, mas não se tem hipótese de rescisão motivada por ‘erro de fato’.” (AR n. 6.243/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

“‘Para os fins do art. 485, inciso IX, CPC, o erro que permite o juízo rescisório é o que passa sem a necessária percepção pelo magistrado e não aquele incidente sobre fato que foi objeto de divergência entre as partes e pronunciamento judicial’ (AR 3.198/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009).” (EDcl nos EDcl na AR n. 4.231/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 3/10/2018.)

“A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa, ou o mero reexame das provas, não estão entre as hipóteses que ensejam a rescisória. Precedentes.” (AgRg na AR n. 4.754/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 9/10/2013, DJe de 16/10/2013.)

No caso concreto, o agravante e demais requerentes questionam justamente a avaliação do documento constante à fl. 94 dos autos originários, que foi apreciado e discutido pela Terceira Câmara Cível, como se depreende da ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO EXAMINADO. VALORAÇÃO DE PROVA. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O apelante está amparado pela assistência judiciária gratuita vez que formulou este requerimento desde a apresentação de defesa e reconvenção, mantendo-se silente o juízo a quo, inclusive, quando da prolação da sentença. Precedentes do STJ.

II. A obrigação imposta pela sentença tem como fundamento a estipulação contratual disposta na cláusula terceira (fl. 15), pela qual a distribuição dos frutos do plantio do café, a partir de 2015, obedeceria a proporção de 50% para cada parceiro agrícola (de um lado do apelante e do outro os apelados).
O apelante juntou o extrato de sua movimentação junto a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel COOABRIEL, à fl. 94, o qual foi avaliado pela sentença ora combatida
. Apesar de reputar como válida e salutar o referido documento, observo que sua valoração de fato foi realizada de maneira equivocada. Isto porque o referido extrato evidencia a entrada de apenas 28 (vinte oito) sacas de café, cada uma contendo 28 kg (vinte e oito quilos) e não cinquenta e seis sacas como descreveu o juízo unipessoal, portanto, neste ponto assiste razão ao recorrente.

III. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038150035715, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

O próprio agravante reconhece o fato às p. 08-09 da petição inicial (id. 2142970), revelando o intuito de mera rediscussão da valoração do documento, como se depreende do seguinte trecho (p. 09):

“O entendimento que prevaleceu no âmbito da Terceira Câmara Cível está equivocado eis que, conforme documento em anexo, emitido pela Cooperativa agrária dos cafeicultores de São Gabriel, foram 28 sacas ( cada uma contendo 60 Kg) e fração de 28 kg de café, o que totaliza 1708 quilos de café e 72 quilos de escolha, sendo que o autor tem direito a 50% cinquenta por cento do total elencado”.

Incabível, portanto, a utilização desta via processual, eis que
“a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal”
(TJES, Ação Rescisória n. 5005714-85.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.06.2023), devendo ser mantida a decisão recorrida.

Em sintonia:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – INADMISSIBILIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL
– QUESTÕES CONTROVERTIDAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A decisão monocrática ora vergastada, que julgou extinta a ação rescisória sem resolução do mérito, considerou que a questão envolvendo a participação do beneficiário nos quadros de servidores ativos do Banco do Brasil não foi ignorada nos autos do processo nº 0040302-16.2013.8.08.0035. 2- Constou do voto do acórdão rescindendo da Egrégia Primeira Câmara Cível que a complementação da aposentadoria foi indeferida ao fundamento de que deixou de recolher ao fundo o valor da contribuição do período compreendido entre o retorno à atividade e a nova aposentação, além de receber indevidamente o valor referente a contribuição da complementação da aposentadoria naquele período, sendo que mencionado saldo devedor deveria ser quitado à vista e de forma integral para fins de recebimento da complementação que faria jus. 3- O erro de fato apontado na presente ação rescisória quanto à concessão da aposentadoria do agravado, na realidade foi analisado nos autos do processo nº. 0040302-16.2023.8.08.0035, diante do enfrentamento dos requisitos de elegibilidade de recebimento dos benefícios da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, concluindo que o ora agravado faz jus ao recebimento da complementação da aposentadoria. 4-
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir supostas injustiças, sob pena de comprometer não só a segurança jurídica como a coisa julgada. Decisão monocrática mantida.
5- Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo Interno em Ação Rescisória n. 5007942-33.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 22.04.2024) (g. n.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão que concluiu pelo não cabimento da presente ação rescisória.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.